Tribunal: CARF
Processo: 14751.000033/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2001 a 31/03/2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento de ofício.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 5 ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aplicação da decadência da constituição do crédito tributário conforme artigos 146 da Constituição Federal e 173 do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do § 4o do art. 150 do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000033/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
UNIFISIIO UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2001 a 31/03/2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o
crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento
de ofício.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 5 ANOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 146 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
173
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da decadência da constituição do crédito
tributário conforme artigos 146 da Constituição Federal e 173 do Código
Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000033/2008-37
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000033/2008-37

Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às
competências até 13/2002.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 11-22.583, pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife/PE, às fls. 117/121:
Tem-se em pauta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) para a exigência
de contribuições destinadas à Seguridade Social (parte da empresa, sat/rat) e destinadas
a Terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações dos segurados que prestaram serviços ao Notificado, no período de
09/2001 a 03/2007.
Para a constituição do crédito foi emitida a presente NFLD DEBCAD no 37.023.372-7,
no valor de R$ 120.483,36, protocolada no Ministério da Fazenda sob no
14751.000033/2008-37, conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
No relatório (fls. 57/60), anotou-se que a ação fiscal teve o objetivo de efetuar a
conciliação entre os valores declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e os recolhimentos
efetuados através das Guia da Previdência Social (GPS).
As remunerações dos segurados, conforme declaração em GFIP, estão apresentadas no
Relatório de Lançamentos — RL (fls. 27/35), com exceção das gratificações natalinas
(13o salário) dos anos de 2001 a 2004, que foram apuradas nas folhas de pagamento.
Das contribuições foram abatidos os valores já recolhidos em Guia da Previdência
Social (GPS), conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA (fls. 38/42).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000033/2008-37

Cientificado da NFLD em 09/01/2008 (f. 61), o Notificado apresentou impugnação ao
débito (fls. 64/65), requerendo a nulidade do lançamento tendo em vista que os valores
lançados nas competências 09/2001, 11/2001 a 13/2001, 01 /2002 a 13/2002, 02/2003 a
05/2003, 07/2003, 08/2003, 10/2003 a 12/2003, 03/2004 a 05/2007, 07/2004, 11/2004,
12/2004, 04/2006 e 06/2006 fogem totalmente aos valores constante nos documentos
entregues à Fiscalização, conforme pode ser verificado nas cópias anexadas.
O Notificado apresenta, em anexo à impugnação, somente planilhas de cálculo das
competências contestadas (fls. 66/84).
Eis, em resumo, o que há para relatar.
A autoridade julgadora destacou as competências onde houve divergência e
ressaltou que o contribuinte não trouxe provas documentais que lastreassem sua irresignação
salvo planilhas por este produzidas, não sendo possível ilidir o crédito constituído em GFIP.
Julgou ser procedente em parte o lançamento, retificando, a base de cálculo
apenas das competências 13/2001 e 13/2002.
Ciência realizada em 25/6/2008, conforme AR à fl. 138.
Recurso voluntário formalizado em 23/7/2008, às fls. 141/145.
O recorrente apresenta a documentação trazida na impugnação e requer reanálise.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Decadência
Antes de adentrar nas razões do recurso voluntário, imprescindível pronunciar-se
sobre a decadência, matéria de ordem pública.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 9/1/2008, referente às
competências 9/2001 a 3/2007.
Houve recolhimento antecipado nas competências 9 e 10/2001, 2 a 13/2002,
1/2003, 3, 4, 5, 7 e 9/2004 e 4/2007, conforme Relatório de Documentos Apresentados (RADA),
às fls. 37/38.
Com a edição do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, o art. 45 da Lei n.
8.212/91 foi considerado inconstitucional, devendo-se assim aplicar aos lançamentos de
contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no CTN.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000033/2008-37

Pela regra disposta no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, está decaído o
lançamento referentes às competências 9/2001 a 11/2002.
Noutro giro, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, pela existência de recolhimento
antecipado, também estão atingidas pela decadência as competências 12 e 13/2002.
Portanto, de ofício, declaro a decadência do crédito tributário constituído no
período de 9/2001 a 13/2002, inclusive.
Razões
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Na impugnação, o sujeito passivo contesta somente os valores apurados nas
competências 09/2001, 11/2001 a 13/2001, 01/2002 a 13/2002, 02/2003 a 05/2003,
07/2003, 08/2003, 10/2003 a 12/2003, 03/2004 a 05/2007, 07/2004, 11/2004, 12/2004,
04/2006 e 06/2006.
Para comprovar a alegada divergência, traz somente planilhas com o cálculo das
contribuições que julga corretas, sem qualquer prova documental que lhes dê lastro.
Aplicando o princípio da verdade material, aproveitamos as provas colacionadas com a
impugnação do processo 14751.000032/2008-92, por se tratar de NFLD para a
exigência das contribuições dos segurados referentes aos mesmos fatos geradores e
lavrada na mesma ação fiscal. As GPS juntadas aos autos daquela NFLD não podem ser
aproveitadas no lançamento porque se referem a pagamento de débitos anteriores
(código de pagamento 4103). Assim, analisamos somente as folhas de pagamento
trazidas com a impugnação e adunadas naqueles autos.
Das competências contestadas, apenas a 13/2001 e 13/2002 foram apuradas com base
em folha de pagamento.
Para a competência 13/2001, foi lançado o valor de R$ 821,76 como base de cálculo da
remuneração dos empregados. Entretanto, a folha de pagamentos apresentada com a
defesa (fls. 112/113) aponta a remuneração de R$ 747,60, pelo que deve ser retificado o
lançamento.
Para a competência 13/2002, foi lançado o valor de R$ 1.721,61 como base de cálculo
da remuneração dos empregados. Entretanto, a folha de pagamentos apresentada com a
defesa (fls. 114/115) aponta a remuneração de R$ 1.428,16, pelo que deve ser retificado
o lançamento.
Nas demais competências contestadas, repita-se, o crédito tributário foi constituído por
meio do documento declaratório de valores devidos (GFIP) apresentado pelo

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000033/2008-37

contribuinte e não recolhidos, nos termos do §7°. do art. 33 da Lei n°. 8.212/91.
Juntamos (fls. 95/111), por amostragem, cópias de consultas aos sistemas da Receita
Federal do Brasil onde se verifica que os valores lançados coincidem com aqueles
constantes das declarações feitas pelo Notificado em GFIP.
Quanto a essas competências, o Notificado não trouxe aos autos qualquer GFIP com
valores diferentes dos lançados. Impossível, portanto, efetuar a revisão do lançamento
com base apenas nas folhas de pagamentos trazidas com a defesa, sem a prova da
contabilização dos respectivos valores e a justificativa do erro nas declarações (GFIP).
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
De ofício, declaro a decadência do crédito tributário referente às competências de
9/2001 a 13/2002, esta inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital